Tribunal: CARF
Processo: 10510.723443/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.723443/2012-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.389 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
ELISABETH SOARES POLITO PACHECO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus
Gaudenzi de Faria e André Barros de Moura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nüske.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente a omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 09-55.597 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 251 e 252):
Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls.09/13,
lavrada pela DRF/Aracaju/SE em 12/04/2010, decorrente da revisão efetuada pela
autoridade lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2008 apresentada pela
contribuinte retro identificada, cópia apensada às fls. 14/19, que apurou "omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica", no valor de R$ 45.794,52, resultando, em
conseqüência, a apuração de imposto de renda pessoa física suplementar, no valor de
R$ 4.291,02, acrescido de multa de ofício (passível de redução), no valor de R$
3.218,26, e juros de mora, no valor de R$ 895,10, calculados até abril de 2010.
Conforme expresso no item "descrição dos fatos e enquadramento legal" da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10510.723443/2012-18
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.389 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.723443/2012-18

Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Confrontando os valores declarados pelo contribuinte com os valores informados pelas
fontes pagadoras, na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o
titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 45.794,52, recebidos da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre
os rendimentos omitidos, no valor de R$ 6.221,62.
COMED
Cooperativa
Médicos
de
Urgência
Terapia
de
Sergipe,
CNPJ
01.112.157/0001-71: Rendimento Informado: R$ 45.794,52 Rendimento Declarado: R$
1,00
A notificada apresentou primeiramente Solicitação de Retificação de Lançamento
(SRL), indeferida pela autoridade fiscal - documento de fls.08 - nos seguintes termos:
" A contribuinte contestou a notificação de lançamento em 08/11/2011,
alegando que foi vítima de crime de estelionato por uma funcionária da
COMED e que não recebeu rendimentos da citada fonte pagadora no ano-
calendário de 2007, requerendo o cancelamento da notificação de lançamento,
bem como suspensa a cobrança do crédito tributário correspondente enquanto
não concluído o inquérito policial.
Ocorre que, até a presente data, não foi apresentado qualquer informação sobre
o inquérito policial e nem medida judicial suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, razão pela qual rejeitamos a SRL ".
Inconformada com o indeferimento, a contribuinte apresentou a peça impugnatória de
fls.02/05, na qual contesta o lançamento efetuado, argumentando, em apertada síntese,
que: 1) A impugnante, que é fisioterapeuta, foi filiada à Cooperativa dos Médicos de
Urgência e Terapia Intensiva de Sergipe (COMED) e prestou serviços ao Hospital
Renascença somente até o ano de 2006, "quando deixou de prestar serviços pela dita
Cooperativa"; 2) Após analisar a documentação pertinente, em conjunto com o corpo
diretivo da COMED, "uma vez que jamais recebeu tais quantias e muito menos assinou
sua quitação", foi detectado que houve a informação prestada pela contadora da
Cooperativa de pagamento de honorários à notificada, continuamente, durante o período
de 2006 a 2010; 3) Submetida a documentação à exame grafotécnico, o perito "
concluiu que todas as assinaturas constantes na planilha de pagamento 2006-2010 são
completamente divergentes da assinatura da autora"; 4) Verificou-se também que
"nenhum dos pacientes listados nos respectivos repasses de honorários constava nas
listas de faturas enviadas pela COMED e, em outros dizeres são pacientes fictícios,
uma fraude"; 5) "Cumpre ressaltar que toda a comprovação material, bem como ofensa
à vítima, fez com que fosse instaurado Inquérito Policial na Polícia Civil do Estado de
Sergipe, conferindo maior integridade e urgência desta demanda, conforme cópia
integral adiante que se faz anexar ao presente processo, para fins de comprovação do
alegado"; 6) Requer que seja anulada a presente notificação de lançamento "ante a
comprovação de que a requerente jamais percebeu as quantias que originaram o
suposto crédito fiscal'.
(grifo no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cujo dispositivo transcrevemos (processo digital, fls. 250 a 253):
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar improcedente a impugnação apresentada contra o lançamento formalizado
pela Notificação de fls.09/13, para exigir de Elisabeth Soares Polito Pacheco, CPF
983.784.735-20, o recolhimento do crédito tributário correspondente, a ser atualizado
segundo a legislação de regência.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.389 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.723443/2012-18

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
tão somente ratificando as alegações já apreciadas pelo julgador de origem (processo digital, fls.
258 a 261).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 22/12/2014
(processo digital, fl. 256), e a peça recursal foi interposta em 19/1/2015 (processo digital, fl.
258), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.389 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.723443/2012-18

4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto, do
dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para aferir a
autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme preceitua
o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Com efeito, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art.
16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”; e 5o, que estabelece o contexto onde documentação apresentada
extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) (grifei)
Nesse pressuposto, os excertos da decisão recorrida e do recurso voluntário
interposto que ora transcrevo muito bem contextualizam que a Contribuinte não logrou provar os
rendimentos tidos por omitidos perante o julgador de origem:
Decisão recorrida (processo digital, fl. 252):
Em que pesem os esclarecimentos prestados pela notificada em sua peça impugnatória,
bem como a farta documentação por ela apresentada, o fato é que, como bem ressaltou a
autoridade fiscal no indeferimento a sua SRL, nenhuma medida judicial foi tomada até a
presente data visando suspender a exigibilidade do crédito tributário ora exigido ou
intimando a referida pessoa jurídica a providenciar a retificação da DIRF enviada à
Receita Federal.
Recurso voluntário interposto (processo digital, fl. 260):

Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.389 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.723443/2012-18

Como se verá na sequência, mencionada documentação guardaria estrita relação
com a controvérsia regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de
esclarecer a materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, se for o caso, já que afastada
a abertura de nova discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art.
16, § 4o, alínea “c”, dela tomaria conhecimento, eis que supostamente carreada aos autos em
complementaridade àquela revelada por ocasião da impugnação.
Conversão do julgamento em diligência
Consoante visto no tópico precedente, o julgador de origem decidiu pela
improcedência da impugnação sob o fundamento de que a “Notícia Criminis” e a documentação
que acompanhou, aí se incluindo o “Relatório Grafotécnico Particular”, por si sós, não têm o
condão de afastar a omissão constatada pela autoridade autuante.
Pretendendo infirmar ditos fundamentos, a Recorrente tanto replica as alegações
já apresentadas anteriormente como assevera, em suas palavras, que a prova material do
estelionato noticiado à autoridade policial consta na cópia integral do inquérito policial, já
concluído e anexado à peça recursal. Contudo, reportadas peças processuais não foram
juntadas aos autos juntamente com o recurvo voluntário interposto, recebido na Unidade
Preparadora sem qualquer registro da ausência de anexos (processo digital, fl. 258).
Nesse pressuposto, entendo pertinente a unidade preparadora da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil adotar providências necessárias à obtenção de informações
tocantes ao resultado do citado inquérito policial, aí se incluindo as supostas medidas judiciais
adotadas.
Assim resolvido, o resultado da referida diligência deverá ser consolidado por
meio de Informação Fiscal conclusiva, da qual a Contribuinte será cientificada, para, a seu
critério, apresentar manifestação em 30 (trinta) dias.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 268
DF CARF MF
Original